Tribunal: TJDFT
Processo: 0727207-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LIMITE. VALOR. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA.
1. Não é necessário o prosseguimento da execução fiscal ajuizada, quando o valor do débito fiscal executado atualizado for superior ao teto previsto no Provimento 54/2021 da Corregeria de Justiça do Distrito Federal. Contudo, nada obsta, com atualização do débito ou com inserção de nova cobrança contra a mesma pessoa (CPF ou CNPJ), o prosseguimento da execução fiscal, quando o valor da dívida superar o teto de regência.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.